Tribunal: TJMT
Processo: 1016264-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016264-89.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUCIELE FERREIRA DA COSTA ALBERNAZ
RECORRIDA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA II - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15/03/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – INSCRIÇÃO NO ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 1.023,61 (um mil, vinte e três reais e sessenta e um centavos).
2. De outro lado a empresa Cessionária contestou suficientemente a ação, carreando aos autos fatura de cartão de crédito contendo histórico de compras registrado pela credora originária, o termo de cessão de crédito (ID. 190725565) e notificação da cessão e abertura do débito pelo Serasa (ID.190725566).
3. Nesse ponto, necessário fazer uma digressão sobre as datas do vencimento do débito, negativação e cessão, pois foi o fundamento base do recurso da parte promovente.
4. No que se refere ao vencimento da dívida, ocorreu em 25.02.2020. A cessão de crédito entre a credora originária e a ré foi celebrada em 18 de dezembro 2020, sob o registro 1.591.694 conforme certidão de ID 190725565, e não em 10 de abril de 2023, como apontado pela recorrente. Esta última data se refere a quanto a certidão cartorária foi emitida, o que ocorreu a pedido da promovida, o que não se confunde com a data da ocorrência da cessão. Já a notificação da cessão ocorreu em 16 de janeiro de 2023, por intermédio do Serasa, recebida pela parte recorrente em e-mail válido, conforme diligência efetuada por este juízo, na qual se constatou que o endereço eletrônico informado na carta de notificação de cessão “ lucieleferreira@gmail.com” confere com a chave pix da parte recorrente.
5. Ademais, em que pese não apresentado o contrato originário da dívida, a parte recorrente não impugnou especificamente o histórico de compras descritos no cartão de crédito, servindo-se da escusa de que a cessão teria se perfectibilizado de forma irregular, o que não ocorreu.
6. Deste modo, evidenciada a origem lícita da obrigação cedida e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Requerente, a inscrição foi realizada de forma legítima, se tratando de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
7. Cabe acrescentar que uma vez comprovada a contratação do débito originário e seu inadimplemento, é plenamente possível ao Cessionário inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a ausência de notificação da cessão de crédito não impede que o Cessionário exerça os atos de conservação do crédito.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de prova da origem do débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte recorrida trouxe aos autos contrato assinado, bem como o termo de cessão. 3. Não pratica ato ilícito a parte que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Comprovada a origem da dívida, não há que se falar em declaração de inexistência do débito. 5. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1039918-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016264-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIELE FERREIRA DA COSTA ALBERNAZ - CPF: 010.355.141-76 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024